Tribunal: TJMT
Processo: 1049672-03.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1049672-03.2025.8.11.0001
EMBARGANTE: LABORATÓRIO DE HEMATOLOGIA E ANÁLISES CLÍNICAS HEMACLIN - ME
EMBARGADO: JOÃO VICTOR MARQUES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESULTADO FALSO-POSITIVO PARA HIV. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO LABORATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Laboratório de Hematologia e Análises Clínicas contra acórdão da Terceira Turma Recursal que negou provimento a recurso inominado e manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 7.000,00, em razão da emissão de resultado falso-positivo para HIV, posteriormente contraposto por exame não reagente. A parte embargante alegou omissão quanto ao cerceamento de defesa, à necessidade de produção de prova oral e à inexistência de falha na prestação do serviço, requerendo efeitos infringentes para anular a sentença ou, subsidiariamente, julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa e manter o julgamento com base na prova documental constante dos autos; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para reapreciar o mérito da responsabilidade civil do laboratório pela divulgação de resultado falso-positivo para HIV.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão da matéria já decidida.
4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de cerceamento de defesa ao reconhecer que o conjunto probatório documental, especialmente os resultados laboratoriais apresentados, é suficiente para a formação do convencimento judicial.
5. O rito dos Juizados Especiais autoriza o magistrado a indeferir provas desnecessárias ou protelatórias quando os elementos existentes nos autos bastam para solucionar a controvérsia.
6. A alegação de cerceamento de defesa exige demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorre quando a parte não indica fato controvertido específico que somente poderia ser esclarecido por prova oral nem demonstra a aptidão dessa prova para alterar o julgamento.
7. O acórdão embargado examina o mérito ao registrar que o exame realizado em 12/08/2023 indicou resultado reagente para HIV, enquanto exame posterior apresentou resultado não reagente, além de considerar que o próprio laboratório reconheceu a possibilidade de falso-positivo e encaminhou o paciente a infectologista.
8. A possibilidade científica de resultado falso-positivo não afasta, por si só, a responsabilidade do laboratório, pois o prestador de serviço deve adotar cautelas adequadas antes da divulgação de resultado associado a doença grave e estigmatizante.
9. A insistência na tese de que o primeiro exame seria teste de triagem, posteriormente refeito sem cobrança adicional, revela inconformismo com a conclusão do julgamento, e não vício de omissão sanável por embargos declaratórios.
10. A ausência de caráter manifestamente protelatório inequívoco afasta, no caso, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao reexame de provas, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos é suficiente para a solução da controvérsia e a parte não demonstra prejuízo concreto decorrente do indeferimento de prova oral. 3. A possibilidade de falso-positivo em exame laboratorial não afasta a responsabilidade objetiva do prestador de serviço quando ausentes cautelas adequadas antes da divulgação de resultado associado a doença grave e estigmatizante.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TR-MT, N.U 1040612-06.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, publicado no DJE 07.05.2026; TR-MT, RI no 1014677-40.2022.8.11.0001; TR-MT, N.U 1055994-39.2025.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 05.05.2026, publicado no DJE 08.05.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049672-03.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR MARQUES DA SILVA - CPF: 071.396.211-95 (RECORRIDO), LAIL AUXILIADORA DE CAMPOS - CPF: 422.545.662-53 (ADVOGADO), ELIZANDRA SILVA RIBEIRO - CPF: 626.840.601-00 (ADVOGADO), LABORATORIO DE HEMATOLOGIA E ANALISES CLINICAS HEMACLIN LTDA - ME - CNPJ: 03.531.894/0001-34 (RECORRENTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026